Tribunal: TJDFT
Processo: 0741171-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DO CREDOR. OFÍCIO À SEFAZ/DF E À SEPLAG/DF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, não se vislumbra o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens do devedor, notadamente porque a agravante/exequente ainda não diligenciou junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, mediante o pagamento de emolumentos.
3. O princípio da cooperação não representa a transferência do ônus de localização de bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição, cujas diligências podem facilmente
ser por ele realizadas.
4. Recurso conhecido e não provido.